Tribunal: TJMT
Processo: 1025759-66.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025759-66.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADERCIO RIBEIRO - CPF: 118.116.171-15 (APELADO), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (ADVOGADO), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. CANCELAMENTO UNILATERAL. DEPENDENTE IDOSO. MANUTENÇÃO NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a manutenção de plano de saúde coletivo de dependente idoso (82 anos) após falecimento do titular (seu filho), nas mesmas condições contratuais, com condenação da operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade do cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo após o falecimento do titular; (ii) o direito do dependente idoso à manutenção do vínculo contratual nas mesmas condições; e (iii) a ocorrência e quantificação dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor subsidiariamente à Lei nº 9.656/98 nos contratos de plano de saúde, conforme art. 35-G da Lei dos Planos de Saúde e Súmula 608 do STJ, especialmente quanto à interpretação mais favorável ao consumidor e vedação de cláusulas abusivas.

4. O falecimento do titular de plano de saúde coletivo não extingue o direito dos dependentes à manutenção do vínculo contratual nas mesmas condições, conforme art. 30, §3º da Lei nº 9.656/98 e Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS, especialmente quando se trata de beneficiário idoso que contribuiu por mais de 10 anos.

5. A proposta de migração para plano individual com reajuste de 360% configura prática abusiva e exclusão indireta do consumidor idoso, violando os arts. 6º, V, 47 e 51 do CDC, além de contrariar a legítima expectativa criada pela manutenção do serviço por dois anos após o falecimento do titular.

6. O cancelamento unilateral de plano de saúde de pessoa idosa e vulnerável transcende o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, cujo valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O falecimento do titular de plano de saúde coletivo não extingue o direito dos dependentes à manutenção do vínculo contratual nas mesmas condições, mediante assunção do pagamento integral das mensalidades. 2. É abusivo o cancelamento unilateral de plano de saúde de beneficiário idoso após o falecimento do titular, especialmente quando mantida a prestação do serviço por período prolongado, gerando legítima expectativa de continuidad
e."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98, arts. 30, §3º e 31; CDC, arts. 6º, V, 47 e 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.874.326/RS, j. 01/09/2020; STJ, AgInt no AREsp 2594984/SP, j. 19/08/2024; TJ-MT, AC 1047264-21.2022.8.11.0041, j. 16/04/2024; TJ-MT, AC 10325456820218110041, j. 12/06/2024; TJ-MG, AC 10000212145882001, j. 17/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência específica ajuizada por
ADERCIO RIBEIRO
.

Conforme consta dos autos (id. 328288368), o autor, pessoa idosa com 82 anos de idade, era dependente de seu filho, ADERCIO RIBEIRO JUNIOR, falecido em 06 de abril de 2023, sendo titular da carteirinha do plano de saúde nº 0564115468144007 desde 2012, mantendo-se regularmente vinculado ao sistema da ré por meio do contrato firmado pelo seu filho, que era funcionário da apelante.

Em dezembro de 2024, o autor recebeu notificação da ré informando o cancelamento unilateral do plano de saúde, sob a justificativa de que, com o falecimento do titular (seu filho), o contrato seria extinto, não havendo previsão contratual para a manutenção do plano para os dependentes. Ao buscar informações sobre a possibilidade de manter o plano de saúde, seja por meio da migração para um plano individual, seja pela manutenção como beneficiário titular, a proposta apresentada pela ré foi considerada inviável pelo autor.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência (id. 191674930), determinando que a requerida mantivesse ou reativasse o plano de saúde do autor nas mesmas condições contratuais vigentes antes do cancelamento. A requerida interpôs agravo de instrumento (nº 1016014-88.2025.8.11.0000), que foi desprovido (id. 199703530).

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (id. 328288368) julgando procedentes os pedidos para tornar definitiva a decisão liminar, determinando que a requerida procedesse com a manutenção do plano de saúde do autor nas mesmas condições de cobertura assistencial e valores de mensalidade vigentes antes do cancelamento unilateral, devendo o autor assumir o pagamento integral das mensalidades. Condenou ainda a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido da Taxa Selic a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação (id. 328288369), alegando, em síntese: a) aplicação do princípio da especialidade, com prevalência da Lei 9.656/98 sobre o CDC; b) inexistência de ilicitude por parte da Unimed Cuiabá, considerando a expressa previsão contratual limitando o período de manutenção do plano em 24 meses após a morte do funcionário; c) validade das cláusulas contratuais estipuladas e ausência de abusividade; d) necessidade de reforma da condenação em danos morais, por inexistência dos requisitos da responsabilização civil; e) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

Preparo recursal devidamente recolhido (id. 328288370).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso constam em id. 328288372.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência específica ajuizada por
ADERCIO RIBEIRO
.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central reside na legalidade da rescisão do plano de saúde coletivo e na negativa de permanência do apelado, na condição de dependente de titular falecido, bem como na ocorrência de danos morais e seu
quantum
.

Inicialmente, cumpre afastar a tese da apelante quanto à aplicação exclusiva da Lei nº 9.656/98, com afastamento do Código de Defesa do Consumidor. Embora a Lei dos Planos de Saúde seja norma específica que rege as relações entre operadoras e beneficiários, o artigo 35-G da própria Lei nº 9.656/98 estabelece expressamente que "
aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei as disposições da Lei nº 8.078, de 1990
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da aplicabilidade do CDC aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
". No caso em análise, a apelante é operadora de plano de saúde comercial, não se enquadrando na exceção de autogestão.

Portanto, a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se tanto às normas específicas da Lei nº 9.656/98 quanto às disposições do Código de Defesa do Consumidor, estas aplicáveis de forma complementar, especialmente no que tange à interpretação mais favorável ao consumidor, à vedação de cláusulas abusivas e à proteção contra práticas comerciais desleais.

A apelante sustenta a legalidade do cancelamento do plano de saúde do apelado após o falecimento de seu filho (titular do plano), com base na cláusula contratual 6.3.1, que prevê a manutenção do benefício por prazo máximo de 24 meses após o falecimento do funcionário. Argumenta que, com o falecimento do titular em abril de 2023, o apelado perdeu os requisitos de elegibilidade para permanência no plano, tendo sido mantido pelo período contratualmente previsto.

Analisando detidamente a questão, verifico que o caso em tela apresenta peculiaridades que merecem especial atenção. O apelado é pessoa idosa, com 82 anos de idade, que era dependente de seu filho em plano de saúde coletivo destinado a funcionários da apelante e seus dependentes desde 2012. Com o falecimento do titular em abril de 2023 (passados dez anos da dependência), a operadora manteve a prestação dos serviços por aproximadamente 2 anos, recebendo as mensalidades pagas pelo apelado sem qualquer ressalva ou oposição formal, até dezembro de 2024, quando procedeu ao cancelamento unilateral.

Inicialmente, convém ressaltar que, no que se refere aos planos de saúde coletivos, esta Turma consolidou o entendimento de que “
falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei n. 9.625/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral
” (REsp 1.874.326/RS , julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

A lei que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa,
é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral
.

§ 3
o

Em caso de morte do titular
,
o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo
.

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei
, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário
, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Ademais, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – estabeleceu que ‘o
término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo’
. (Súmula Normativa n. 13)

Sobre a matéria em debate, afirmam Maury Ângelo Bottesini e Mauro Conti Machado:

“
Não há dúvida de que um dos alvos de proteção imposta pelo art. 30 é o grupo familiar, os dependentes e agregados do titular do plano.
É isto que diz o § 2º, reiterando a motivação da adesão ao plano coletivo empresarial como sendo a relação de trabalho, que não pode ser entendida apenas como aquela que contém um vínculo empregatício, expressão do caput que não é repetida nos parágrafos.
O decesso do titular filiado a um plano empresarial coletivo de saúde implica sucessão dele pelos seus dependentes e agregados, herdeiros por força de lei, do direito de manter sua condição de beneficiários do plano a que se filiava o defunto
.
É o que afirma o § 3º deste art. 30. A morte põe fim ao vínculo empregatício e a qualquer outro, de natureza jurídica
– mors omnia solvit – que pudesse ligar o defunto à apólice coletiva empresarial de plano de saúde.
O direito dos herdeiros é assegurado por lei e tem substancial valor econômico-financeiro, visto que as carências já superadas pelos sucessores do morto representam significativa vantagem para quem pretende manter-se filiado a algum plano privado de assistência saúde
. (...) É um novo direito hereditário instituído fora do Código Civil. O direito dispensa inventário, bastando que os sucessores se habilitem administrativamente perante a operadora. Havendo negativa dela, o direito por sucessão pode ser objeto de ação declaratória e condenatória, para que seja declarado o direito assegurado por lei, sua titularidade e a condenação da operadora a admitir os sucessores como segurados, pelos prazos estabelecidos na lei.” (Lei dos planos e seguros de saúde: comentada artigo por artigo. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015, p. 272/273) (destaquei)

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que, nos casos de falecimento do titular de plano de saúde coletivo, os dependentes dele podem pleitear a sucessão da titularidade. Em especial, tem direito a assumir a titularidade do plano por prazo indeterminado o beneficiário idoso que era dependente do falecido e contribuiu por mais de 10 anos.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO. COBERTURA. DEPENDENTE. CONTINUIDADE DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES JÁ ASSUMIDAS.
PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 568 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso em exame, o entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em consonância com a posição desta Corte Superior, no sentido de que, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2594984 SP 2024/0076678-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) (destaquei)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO –IMPOSIÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO COM CLÁSULAS DIVERSAS AOS DEPENDENTES – ABUSIVIDADE – DIREITO DE PERMANÊNCIA DO DEPENDENTES NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS POR PRAZO INDETERMINADO
– POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA NORMATIVA Nº 13/2010 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A obrigação da operadora de plano de saúde em relação aos dependentes não se extingue com o falecimento do titular. Sendo assegurado o direito à manutenção no plano de saúde nas mesmas condições contratuais
. O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo . (Súmula Normativa nº 13/2010) 3.Sentença mantida. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1047264-21 .2022.8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PLANO DE SAÚDE COLETIVO - FALECIMENTO DO TITULAR - MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE - POSSIBILIDADE - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO - BENEFICIÁRIA IDOSA E COM A SAÚDE DEBILITADA -
DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que, nos casos de falecimento do titular de plano de saúde coletivo, os dependentes dele podem pleitear a sucessão da titularidade, em especial o beneficiário idoso que era dependente do falecido e contribuiu por mais de 10 anos.
A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora configura dano moral, máxime se o beneficiário é idoso e tem a saúde debilitada. Ao determinar o montante de indenização por danos morais, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10325456820218110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024) (destaquei)

Na hipótese, a conduta da operadora ao manter a prestação dos serviços por aproximadamente 2 anos após o falecimento do titular, recebendo regularmente as mensalidades pagas pelo apelado, gerou legítima expectativa de continuidade do vínculo contratual, configurando violação ao princípio da boa-fé objetiva e da confiança ao proceder ao cancelamento unilateral após este período.

Ademais, a proposta da apelante de migração para um plano individual com valor de R$ 1.788,29, em contraste com os R$ 384,91 anteriormente pagos pelo apelado, representa um reajuste de mais de 360%. Tal oferta, além de desproporcional, configura uma exclusão indireta do consumidor idoso que, com renda limitada, não possui condições financeiras de arcar com o novo valor. Esta prática é manifestamente abusiva e contraria os artigos 6º, V, 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, que vedam cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que retirem sua proteção essencial.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a abusividade do cancelamento unilateral do plano de saúde do apelado e determinar a manutenção do plano nas mesmas condições contratuais anteriores ao cancelamento, mediante o pagamento integral das mensalidades pelo apelado.

No que tange aos
danos morais
, a apelante sustenta sua inexistência, argumentando que agiu no exercício regular de direito ao cancelar o plano de saúde após o período contratualmente previsto. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a recusa indevida de cobertura ou de continuidade de plano de saúde, em especial quando o beneficiário é pessoa idosa e vulnerável, transcende o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, ensejando a compensação pelo dano moral sofrido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONSUMIDOR - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - FALECIMENTO DO TITULAR - MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE APÓS A MORTE - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE CONTRATADAS - POSSIBILIDADE -
CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL - OCORRÊNCIA
. É possível a manutenção do dependente no plano de saúde coletivo após a morte do titular, preservadas as condições anteriormente contratadas.
O cancelamento unilateral de plano de saúde de pessoa idosa, após o falecimento do titular do plano, em plena pandemia, é causa geradora de dano moral indenizável
. (TJ-MG - AC: 10000212145882001 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022) (destaquei)

Desse modo, a rescisão indevida do contrato de plano de saúde pela operadora configura dano moral, principalmente por se tratar de pessoa idosa, atualmente com 82 anos, e que tem a saúde muito debilitada pela idade. Portanto, o cancelamento ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Certo é que, ao determinar o montante de indenização por danos morais, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados.

Quanto ao valor indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença, é apropriado e não deve ser diminuído, uma vez que considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da indenização, entendo razoável e proporcional a manutenção do valor.

Este montante atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o sofrimento experimentado pelo apelado, sem configurar enriquecimento sem causa, e para desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025